Tribunal: TJES
Processo: 0013787-06.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013787-06.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO ANULATÓRIA
.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SANÇÃO.
REDUÇÃO IMPOSITIVA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
. Segundo iterativa jurisprudência pátria, além do previsto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a sanção administrativa ainda deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
Existindo violação às normas de atendimento prioritário em agências bancárias, bem como observada a conduta reincidente da instituição financeira, a fixação da multa administrativa em R$5.000,00 (cinco mil reais) assume caráter razoável e equânime.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013787-06.2019.8.08.0011

APTE:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO
:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,

cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim
em face d
o
ora Apelad
o
.

E
m resumo, a sanção administrativa decorreu da infringência às normas relativas ao atendimento prioritário dentro das agências bancárias do Apelado.

Na sentença, o magistrado a quo reduziu o valor inicialmente fixado em R$18.850,00 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta reais), para o patamar de R$1.805,00 (hum mil, oitocentos e cinco reais).

Irresignado
, o Apelante
sustenta que deve ser mantida a multa aplicada pelo referido órgão, haja vista que sua redução
afastará sua finalidade, qual seja, desestimular o infrator a cometer outras infrações.

A
firma que deve ser mantida a penalidade
no seu valor originário, tendo em vista ter sido fixada dentro dos parâmetros legais, sem afronta aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

F
eito esse breve escorço, passo a analisar o mérito recursal, o que faço, adianto, no sentido de
prover
-lhe
parcialmente.

Explico.
É cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Ness
a
senda, ainda é preciso registrar que o montante arbitrado na esfera administrativa não pode desbordar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se tornarem ilegais, impondo-se portanto a sua redução a patamares equânimes.

E no caso dos autos, vislumbro não estar equânime o valor fixado na seara administrativa, impondo-se, pois, a redução do importe.

Isto, porque ao que se vê o fato gerador da sanção, que foi o atendimento de duas senhas gerais em detrimento de outras duas prioritárias, embora tenha ofendido a norma de regência, não se afigurou um fato capaz de ensejar uma penalização na ordem de quase R$19.000,00 (dezenove mil reais).

Ora, cerca de 3 min e 35 segundos depois foi chamada a primeira senha prioritária e 3 min e 54 segundos depois foi realizado o atendimento da segunda senha prioritária, o que me leva a crer que a situação não foi capaz de demonstrar um descaso desmedido com os consumidores, sendo razoável a redução da multa, todavia, para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que aquele fixado na origem não me parece assumir o caráter punitivo também indispensável a sanção em comento.

Corrobora o entendimento ora firmado, a existência de outros precedentes desta Corte envolvendo as mesmas partes e sobre o mesmo tema, qual seja a violação das regras de atendimento prioritário, impondo-se, pois, que seja elevada a multa face a reincidência.

A propósito, vejamos um julgado que elucida o caso:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. FISCALIZAÇÃO IN LOCO. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. BANCO. LEI MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO MAGISTRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se revelando o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que a senha destinada ao atendimento prioritário foi chamada para atendimento apenas após 30 segundos da realização do atendimento da senha convencional.

4. Nesse contexto, muito embora a situação fática comprove o desatendimento das normas encartadas nos artigos 3º, §1º, I da Lei 10.741/2003 e artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.048/ 2000, forçoso concluir que a hipótese dos autos revela situação mais branda, em que o consumidor não necessitou aguardar sequer 01 (um) minuto.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Apelação cível nº 0002262-90.2020.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 30/03/2023)

Assim, considerando as circunstâncias dos autos
e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57),
bem como a reincidência na infringência às normas de atendimento prioritário,
entendo que a multa
administrativa deverá ser fixada no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Destaco que o valor em comento, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
e atendo à reincidência.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a sentença, estabelecer a multa administrativa no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Os honorários de sucumbência, recíprocos, permanecem no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.